Tribunal: TJDFT
Processo: 0713711-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Direito Penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade da busca domiciliar. Fundadas razões. Nulidade inexistente. Materialidade e autoria. Comprovação. Dosimetria. Conduta social desfavorável mantida. Circunstâncias do crime. Pequena quantidade de entorpecente apreendida. Causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o da LAD não cabível. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. 1. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/2006) em razão de vender e manter em depósito pequenas porções de cocaína e de maconha.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) analisar a suficiência das provas quanto à autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (iii) revisar a dosimetria da pena, incluindo a possibilidade de fixação do regime inicial mais brando.
III. Razões de decidir
3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado por "fundadas razões", devidamente justificadas, que indiquem flagrante delito em curso, conforme o art. 5o, XI, da CF e precedentes do STF (RE 603616, Tema 280) e do STJ (AgRg no HC 746.114/GO). No caso, a campana policial, as filmagens, as denúncias e a abordagem de usuários com entorpecentes corroboraram a suspeita de tráfico no local, configurando justa causa para o ingresso.
4. A materialidade e a autoria do crime estão demonstradas por: (i) apreensão de drogas no estabelecimento vinculado ao réu; (ii) depoimentos de usuários confirmando a aquisição de entorpecentes no local; (iii) mensagens no celular do réu relacionadas à traficância; (iv) depoimentos consistentes de policiais, corroborados por demais elementos probatórios. A retratação de uma testemunha, cuja versão não é condizente com nenhuma das demais provas colhidas, é insuficiente para afastar o conjunto probatório suficiente para produção da certeza quanto à prática do crime.
5. Na dosimetria, afasta-se a análise negativa das circunstâncias do crime, considerando que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas não extrapolam a gravidade inerente ao tipo penal – menos de 5g (cinco gramas) de maconha e de 2g (dois gramas) de cocaína. Contudo, a pena-base deve ser majorada devido ao uso habitual do estabelecimento comercial como ponto de tráfico de entorpecentes, conduta de maior reprovabilidade.
6. Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), porquanto o réu, em data recente, cumpriu medida socioeducativa de semiliberdade e as conversas extraídas do telefone celular indicam intensa negociação de entorpecente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 240, § 1o, “e” e “h”, e 157; Lei n. 11.343/2006, art. 33; CP, art. 33, § 2o, “b”.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.05.2016; RE 1342077/SP, Ministro Alexandre de Morais, DJE 06/12/21; STJ, AgRg no HC 746.114/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.08.2023; TJDFT, ApCrim n. 0714339-79.2022.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe: 19/08/2024; TJDFT, trecho do voto do relator na ApCrim n. 0738241-95.2021.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe: 15/05/2024; STJ, AgRg no HC 885118/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, publicado no PJe 20/06/2024.